Tribunal: TCU
Processo: 007.232/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7179/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 6597/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 8), para correção do erro material abaixo indicado no item "a", mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: (...) "a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Marcos Luis Caldeira;" (...) Leia-se: (...) "a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Vany Perpetua Ferraz" (...) 1. Processo TC- Processo 007.232/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vany Perpetua Ferraz (XXX.419.996-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.